Tribunal: TJMT
Processo: 0001239-84.2015.8.11.0049
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001239-84.2015.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (APELANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO REMPEL - CPF: 317.902.591-34 (APELADO), MAURY CAMELO BORGES - CPF: 043.435.811-87 (ADVOGADO), IVETE CARVALHO REMPEL - CPF: 513.935.491-87 (APELADO), DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 48.096.044/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – JUIZ DECLARADO SUSPEITO – JULGAMENTO DA APELAÇÃO – JUÍZO
A QUO
QUE JULGOU A LIDE ANTECIPADAMENTE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021.